Tribunal: TCU
Processo: 015.645/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 451787 (Objeto: Trata-se de Prestação de Contas, recursos transferidos no exercício de 2020, pela Prefeitura Municipal de Itápolis à Associação Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Dona Julieta Lyra.)

Inteiro teor:
Acórdãos 2.942/2013 e 1.786/2022, ambos do Plenário), em situações de aplicação de recursos de fontes mistas no âmbito do SUS em que não há segregação física dos valores, a fiscalização pelos órgãos de controle federal e locais devem ocorrer de forma complementar e concorrente; Considerando que a atuação direta do TCU, neste caso, configuraria duplicidade de esforços e risco de bis in idem , uma vez que as irregularidades apontadas já foram objeto de sanção e determinação de ressarcimento pelo tribunal de contas estadual, alcançando a totalidade da gestão dos recursos; Considerando a vigência de Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o TCU e a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), ao qual o TCE-SP aderiu em 12/12/2024, que estabelece diretrizes para a atuação em casos de competência concorrente, privilegiando a eficiência e a racionalidade administrativa; Considerando, por fim, que, em exame sumário, malgrado a materialidade e a relevância da matéria, não se vislumbrou necessidade da atuação direta deste Tribunal, ante a desfavorável relação custo-benefício para o prosseguimento do feito, nos termos do art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235 e 237, inciso IV e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da representação e considerar prejudicada a continuidade do exame do feito por este Tribunal; dar ciência desta decisão, acompanhada da instrução constante à peça 7, ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 015.645/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Município de Itápolis - SP. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.